Tribunal: TJES
Processo: 0020480-69.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Nº 0020480-69.2020.8.08.0011
APELANTE: AULEMY RANGEL DOS SANTOS
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
RELATOR: DES.
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. LAUDO PERICIAL QUE ATESTA A AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL OU CONCAUSAL COM O TRABALHO DESENVOLVIDO PELA PARTE AUTORA. LAUDO PERICIAL CONFIRMA QUE AS SEQUELAS SÃO RESULTANTES DE ACIDENTE POR ARMA DE FOGO SOFRIDO EM 1990. APTIDÃO PARA A FUNÇÃO ATUAL. POSSIBILIDADE DE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA REVER, ADMINISTRATIVAMENTE, BENEFÍCIO ANTERIORMENTE CONCEDIDO. AUTOTUTELA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1) A Lei 8.213/91, exige, para o caso de: (i) aposentadoria por invalidez, incapacidade total e permanente para o trabalho (art. 42); (ii) auxílio-acidente, incapacidade parcial e permanente para o trabalho (art. 86); e auxílio-doença acidentário, incapacidade temporária para o trabalho por mais de 15 (quinze) dias consecutivas (art. 59). E, obviamente, em todas essas situações é necessária a demonstração de nexo de causalidade entre a incapacidade detectada e o exercício da atividade laboral.
2) Portanto, em matéria acidentária, para a concessão do respectivo benefício, revela-se necessária a existência de nexo de causalidade entre a doença ocupacional e a atividade laborativa desempenhada, bem como a existência de sequelas que impliquem a redução total ou parcial da capacidade funcional.
3) No caso dos autos, o laudo pericial atesta que o autor recorrente apresenta incapacidade parcial e permanente para o trabalho, porém destaca o perito que não há nexo causal entre a incapacidade observada e o trabalho executado, tratando-se de sequela resultante de acidente por arma de fogo sofrido em 1990, estando, inclusive, apto para a função atual de fiscal de segurança.
4) Cumpre esclarecer que, nos termos do artigo 69, da Lei Federal nº. 8.212/91, é dever da Autarquia Previdenciária promover a revisão dos benefícios previdenciários, a fim de apurar falhas e irregularidades, como forma de autotutela administrativa, prestigiando os princípios da Administração Pública, como legalidade e moralidade.
5) Recurso de apelação conhecido e improvido, com a preservação da sentença guerreada, que julgou improcedente a pretensão inicial.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação interposto por
AULEMY RANGEL DOS SANTOS
(fls. 88/92), com vistas ao reexame da sentença objurgada (fls. 83/86V), que, em sede de “ação previdenciária” proposta em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
, julgou improcedente a pretensão inicial.

Antes da apreciação das razões recursais, porém, é preciso tecer breves considerações acerca da lide.

Narra o autor apelante,
AULEMY RANGEL DOS SANTOS
, na petição inicial, que tem 52 (cinquenta e dois) anos de idade e foi beneficiário de aposentadoria por invalidez no período compreendido entre 15/07/2008 e 29/11/2019, conforme sentença proferida nos autos do processo n.º 0016843-67.2007.8.08.0011, transitada em julgado. Entretanto, em perícia administrativa feita pelo INSS foi constatada suposta recuperação da capacidade laboral, motivo pelo qual foi determinada a cessação gradual do benefício, cuja cessação definitiva se deu em 29/11/2019. Esclareceu, ainda, que permanece incapacitado para o trabalho de forma total e permanente. Assim, requer o restabelecimento de aposentadoria por invalidez em valor integral, com o pagamento das parcelas vencidas e vincendas (fls. 02/10).

Despacho à fl. 40 deferindo a concessão da gratuidade de justiça e determinando a realização de perícia, além da juntada da sentença proferida nos autos do processo n.º 0016843-67.2007.8.08.0011 (fls. 41/41V).

Na sequência, houve a apresentação de contestação (fls. 45/49V). Às fls. 67/72 foi juntado laudo pericial, com a manifestação das partes às fls. 77/79 e 81.

Nesse cenário, foi proferida sentença (fls. 83/86V), nos moldes anteriormente delineados, rejeitando o pleito inaugural, sob o fundamento de que o laudo atestou a ausência de nexo causal bem como a inexistência de redução da capacidade laboral para o trabalho atual, para o qual está apto.

Irresignado,
AULEMY RANGEL DOS SANTOS
interpôs apelação (fls. 88/92), pugnando pelo reexame do “decisum”, pelos seguintes argumentos:
(i)
o direito ao restabelecimento da aposentadoria por invalidez, dado o recebimento do benefício por mais de dez anos, por força de sentença transitada em julgado no feito n.º 0016843-67.2007.8.08.0011; e
(ii)
a existência de laudo particular (unilateral) atestando a incapacidade total e permanente para o labor, fazendo jus à aposentadoria por invalidez.

Traçadas essas premissas, passo à análise das razões recursais nos limites da devolutividade.

De saída, ressalto que a Lei 8.213/91, exige, para o caso de: (i) aposentadoria por invalidez, incapacidade total e permanente para o trabalho (art. 42)
; (ii) auxílio-acidente, incapacidade parcial e permanente para o trabalho (art. 86); e auxílio-doença acidentário, incapacidade temporária para o trabalho por mais de 15 (quinze) dias consecutivas (art. 59).

E, obviamente, em todas essas situações é necessária a demonstração de nexo de causalidade entre a incapacidade detectada e o exercício da atividade laboral
.

Portanto, “[...] em matéria acidentária, para a concessão do respectivo benefício,
revela-se necessária a existência de nexo de causalidade entre a doença ocupacional e a atividade laborativa desempenhada
, bem como a existência de sequelas que impliquem a redução total ou parcial da capacidade funcional
[...]” (TJES, Remessa Necessária Cível n.º 048150238292, Relator Substituto: Luiz Guilherme Risso, Terceira Câmara Cível, J 04/04/2023, DJ 14/04/2023). No mesmo sentido, seguem julgados:

[...]
Em matéria acidentária, para a concessão do respectivo benefício,
revela-se necessária a existência de nexo de causalidade entre a doença ocupacional e a atividade laborativa desempenhada
, bem como a existência de sequelas que impliquem a redução total ou parcial da capacidade funcional, sendo que, no caso de aposentadoria por invalidez permanente, o trabalhador deverá ser considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, nos termos do disposto no artigo 42, da Lei 8.213/91
[...]” (TJES, Remessa Necessária com Apelação n.º 047150022474, Relator: Jorge Henrique Valle dos Santos, Terceira Câmara Cível, J 04/04/2023, DJ 14/04/2023).

[...]
A concessão de benefício de ordem acidentária pressupõe a presença de prova do acidente,
nexo causal entre a doença e o trabalho
e a constatação de incapacidade laborativa
[...] (TJES, Apelação Cível n.º 024151497252, Relator: Fabio Clem de Oliveira, Primeira Câmara Cível, J 28/03/2023, DJ 14/04/2023).

Pois bem, no caso dos autos, o laudo pericial atesta que o autor recorrente apresenta incapacidade parcial e permanente para o trabalho,
porém destaca o perito que não há nexo causal entre a incapacidade observada e o trabalho executado, tratando-se de sequela resultante de acidente por arma de fogo sofrido em 1990, estando, inclusive, apto para a função atual de fiscal de segurança
. Para melhor elucidar essa questão, transcrevo a seguir os principais trechos da perícia aptos a confirmar essa constatação:

“[...]
V - Nexo Causal, Invalidez e Incapacidade Laboral

1. Nexo causal com atividade laboral:
Inexiste

2. Avaliação da incapacidade laboral: Parcial

3. Avaliação da incapacidade quanto à duração: Permanente [...].

VIl - Conclusão

Apoiado na documentação anexada aos autos e na avaliação pericial é possível concluir que o autor é portador de
sequelas resultantes de acidente por arma de fogo sofrido em 1990
e caracterizadas por: Hipotrofia da massa muscular e perda parcial de capacidade funcional do membro superior direito. CID: T92.

As sequelas estão consolidadas, são irreversíveis e incapacita o autor para qualquer atividade laboral que exija força física ou habilidade bimanual, porém,
não o incapacita para a função declarada
.

A incapacidade é parcial e permanente

[...]”.

O laudo pericial atesta que a incapacidade do autor apelante, apesar de ser parcial e definitiva,
não possui nenhuma relação com o trabalho
, sendo oriunda, friso, de acidente por arma de fogo sofrido em 1990, o que, a meu ver, impõe a preservação da sentença de improcedência do pedido inicial de restabelecimento de aposentadoria por invalidez.

Não se mostra possível o acolhimento da tese recursal de reconhecimento tácito pelo INSS de que haveria nexo causal, pelo só fato de ter havido a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez em momento pretérito. Afinal, a Administração Pública, pelo princípio da autotutela, pode rever seus atos, seja para revogá-los por conveniência e oportunidade, seja para anulá-los, se ilegais. Assim, apesar de reconhecer no passado o benefício em apreço em favor do ora apelante, nada impede que o INSS reveja as circunstâncias, inclusive por meio de perícia médica. Essa, inclusive, é a lógica da reavaliação no âmbito administrativo.

“[...] Cumpre esclarecer que, nos termos do artigo 69, da Lei Federal nº. 8.212/91, é dever da Autarquia Previdenciária promover a revisão dos benefícios previdenciários, a fim de apurar falhas e irregularidades,
como forma de autotutela administrativa
, prestigiando os princípios da Administração Pública, como legalidade e moralidade
[...]” (TRF 3ª R.; Apelação n.º 5001932-20.2022.4.03.9999; Relator: Des. Fed. Victorio Giuzio Neto; Sétima Turma; J 03/03/2023; DEJF 08/03/2023).

Entendo que “[...] o fato da perícia ser contrária aos interesses da parte não consubstancia razão suficiente para torná-la inidônea, se as conclusões da perícia decorrem do exame de perito nomeado pelo Juízo cuja isenção e capacidade técnica não foram impugnadas pelas partes [...]” (TJES, Remessa Necessária com Apelação n.º 024180208183, Relator: Annibal de Rezende Lima, Primeira Câmara Cível, J 23/02/2021, DJ 05/03/2021).

Decerto, o laudo pericial dá margem a importantes consequências jurídicas, porque não ficou demonstrado o nexo de causalidade/concausal entre a patologia verificada e as atividades laborativas do autor apelante
. No mesmo sentido, aliás, aponta a remansosa jurisprudência desta Corte:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO DIREITO PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL INSS AUXÍLIO-ACIDENTE E APOSENTADORIA POR INVALIDEZ INDEFERIMENTO À CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DE NATUREZA ACIDENTÁRIA AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A ATIVIDADE LABORATIVA E DOENÇA QUE AFLIGE O RECORRENTE AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE PERMANENTE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS RECURSO IMPROVIDO. 1. ‘In casu’, hipótese em que a mesma situação, (nexo de causalidade entre doença e atividade laboral) foi analisada em processos distintos (justiça do trabalho e justiça comum) com resultados de perícias oficiais diferentes. Realizada nova perícia que confirmou a ausência de nexo de causalidade entre o ofício do apelante e a doença que o acomete. 2.
A perícia produzida nestes autos afirmou, de forma taxativa, que não há nexo de causalidade entre as enfermidades e o desempenho do labor, afastando, inclusive a existência de concausalidade
. 3.
Como cediço, em matéria acidentária, necessário que, para a concessão dos benefícios, seja comprovado o nexo causal entre a doença e a atividade laborativa desempenhada pelo autor
. 4.
No caso concreto, a perita médica, após a respectiva análise de todos os documentos acostados aos autos, traduz, em seu Laudo Pericial, a inexistência do nexo de causalidade ou de concausalidade do trabalho com a Doença de Graves (hipertireoidismo que culmina com a Oftalmopatia de Graves ou exoftalmia), ao passo que o apelante não trouxe à baila elementos capazes de ilidirem a prova técnica
, não obstante a extensa argumentação, especialmente quanto à prova produzida na Justiça do Trabalho. 5. Não pode o laudo pericial produzido na reclamação trabalhista servir como prova emprestada nestes autos, suficientes a desconstituir as provas produzidas no processo, na medida em que na perícia trabalhista o INSS não participou da produção da prova específica, bem como da construção do processo trabalhista como um todo, e igualmente não teve a oportunidade de influir no convencimento o magistrado em questão. 6.
Derradeiramente, não faz jus ao recebimento dos benefícios acidentários, considerando que a prova pericial revelou conclusiva de que a alegada doença vivenciada pelo recorrente não guarda qualquer correlação de causa ou concausa com as referidas atividades laborativas
, sendo, ademais, auto-imune composta de fatores genéticos,
não havendo falar-se em incapacidade ocasionada por acidente de trabalho, ao menos com a clareza necessária à aferição de relação entre o trabalho e a doença que culmine com proteção social previdenciária almejada
. 7. Recurso improvido. (TJES, Apelação Cível n.º 024219000551, Relator: Carlos Simões Fonseca, Segunda Câmara Cível, J 08/06/2021, DJ 14/06/2021).

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AUXÍLIO DOENÇA ACIDENTÁRIO. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. NEXO DE CAUSALIDADE. INEXISTÊNCIA. DOENÇA DEGENERATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. 1.
A concessão de benefício acidentário depende, inexoravelmente, da comprovação do nexo de causalidade existente entre o evento e a lesão
. Precedentes do STJ. 2. A lesão de natureza degenerativa não pode ser considerada acidente de trabalho. Inteligência do art. 20, §1º, a, da Lei 8.213/91 (TJES, Apelação nº 0051081-63.2013.8.08.0024, Relator: Des. Subst. Rodrigo Ferreira Miranda, Terceira Câmara Cível, J 18/10/2016, DJ 27/10/2016).

PREVIDENCIÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL - PRELIMINAR: AGRAVO RETIDO - IMPROVIDO - MÉRITO: REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - NÃO COMPROVAÇÃO DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A PATOLOGIA E AS ATIVIDADES LABORAIS DESENVOLVIDAS E O ACIDENTE NARRADO - CONSEQUÊNCIA - INEXISTÊNCIA DE DIREITO À PERCEPÇÃO DO BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO REQUERIDO - APELO IMPROVIDO. 1. A prova consiste em elemento processual destinado à convicção do magistrado que, pode, com base em seu livre convencimento motivado, indeferi-la, caso entenda desnecessária a sua produção em razão da existência de outros elementos constantes dos autos capazes de formar o seu convencimento sobre a causa. Agravo retido improvido. 2.
Tendo a perícia concluído pela inexistência de nexo de causalidade entre a enfermidade adquirida pelo apelante, de índole degenerativa, e as atividades laborativas habitualmente por ele desenvolvidas ou o acidente narrado, não há direito à percepção do benefício acidentário pleiteado
. 3. Recurso improvido (TJES, , Apelação nº 0032443-79.2013..8.08.0024, Relator: Des. Carlos Simões Fonseca, Segunda Câmara Cível, J 04/10/2016, DJ 13/10/2016).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ACIDENTÁRIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA - BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - NEXO CAUSAL - AUSÊNCIA DE PROVA - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO - RECURSO IMPROVIDO. 1 -
Para a concessão do benefício acidentário é necessário prova do nexo causal laborativo, ou seja, entre a doença adquirida e a atividade desenvolvida pelo beneficiário
. 2 - O laudo pericial foi conclusivo no sentido de que o autor apresenta doenças crônico degenerativas na coluna vertebral. As patologias não mantém nexo causal com o trabalho, tratando-se de doenças comuns. 3-
A concessão de benefício acidentário deve estar calcada em prova técnica específica (perícia-médica), que ateste que a lesão adquirida pelo obreiro está vinculada ao desempenho de suas funções laborais, sendo certo que o juiz não está adstrito ao laudo pericial
. 4-
No caso dos autos, a prova pericial não constatou o nexo de causalidade entre a atividade exercida pelo recorrente e a doença adquirida e também não houve comprovação de que o exercício da atividade laborativa concorreu para o agravamento de doença degenerativa do segurado, assim, em face de tal conclusão médica e a inexistência de provas em sentido contrário, não há como negar valia às conclusões do laudo pericial
. 5- Recurso conhecido e improvido. (TJES, Apelação nº 0047831-56.2012.8.08.0024, Relator: Des. Walace Pandolpho Kiffer, Quarta Câmara Cível, J 25/04/2016, DJ 06/05/2016).

Concluo que o autor recorrente não se enquadra nos requisitos estabelecidos pela Lei nº 8.213/91, visto que foi verificada a ausência de nexo de causalidade e concausa entre a enfermidade adquirida e a atividade laborativa, o que derradeiramente afasta o direito ao recebimento dos benefícios acidentários. Nessa hipótese, caso entenda devido, pode a parte autora recorrente intentar nova ação no juízo competente (Justiça Federal) para obter benefício não-acidentário, posto que diversos o pedido e a causa de pedir.

Por fim, registro que “[...] a prova pericial colhida em contraditório, sob a vigilância das partes e conduzida pelo Julgador, deve prevalecer sobre a documentação unilateral trazida por um dos litigantes, quando verificada a higidez técnica do laudo que a aterma e quando não infirmada pelos demais elementos constantes dos autos.
Não demonstrada pela parte qualquer falha técnica no labor desenvolvido pelo perito, tampouco evidenciada mácula em sua atuação imparcial, devem ser observadas as conclusões lançadas pelo expert no laudo, sob pena de o Magistrado, arbitrariamente, valorar questões que demandem conhecimento especializado. Comprovado por meio de perícia judicial harmônica ao exame realizado pelo INSS, a aptidão do segurado para o trabalho [atual], não apresentando sequelas funcionais que o incapacitem para o labor [atual], impõe-se a improcedência do pedido referente ao benefício de [...] aposentadoria por invalidez [...] (TJMG, Apelação Cível n.º 1.0702.14.021000-7/002, Relator: Des. Fernando Lins, 18ª Câmara Cível, J 19/03/2019, DJ 28/03/2019).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto
por
AULEMY RANGEL DOS SANTOS
(fls. 88/92)
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter o édito sentencial
objurgado (fls. 83/86V), que julgou improcedente a pretensão inicial.

Outrossim, tendo em vista o não provimento do apelo, fixo honorários recursais em 5% (cinco por cento) sobre o parâmetro estabelecido em primeira instância, com a suspensão da exigibilidade do respectivo crédito, por ser beneficiário da gratuidade de justiça, na forma do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 08/11/2023 às 16:28:21, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
48287008112023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR